Tribunal: STF
Processo: ARE 1253159
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ITENS DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NOS 15 (QUINZE) PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO DO EMPREGADO ANTES DA OBTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. VALE TRANSPORTE EM PECÚNIA. ABONO DE FÉRIAS. FÉRIAS INDENIZADAS. FALTAS JUSTIFICADAS. COMPENSAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DA IMPETRANTE PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL IMPROVIDA. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Quanto à preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada pela União, não merece acolhida, vez que não se trata de mandado de segurança impetrado contra a lei em tese, mas contra os efeitos concretos da norma, visto que a ausência de recolhimento da contribuição previdenciária sobre pagamentos que a impetrante considera terem natureza indenizatória poderá acarretar a autuação pela autoridade fiscal impetrada. 2. Ressalte-se, ademais, que a Lei n° 12016/2009 prevê, em seu artigo 1°, o cabimento de mandado de segurança nos casos em que houver justo receio de, ilegalmente ou com abuso de poder, sofrer violação de direito por parte de autoridade. 3. Em relação ao terço constitucional de férias previsto no artigo 7°, inciso XVII da Constituição Federal, constitui vantagem transitória que não se incorpora aos proventos e, por isso, não deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, conforme entendimento firmado no Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. A verba recebida pelo empregado a título de aviso prévio indenizado não é pagamento habitual, nem mesmo retribuição pelo seu trabalho, mas indenização imposta ao empregador que o demitiu sem observar o prazo de aviso, sobre ela não podendo incidir a contribuição previdenciária. Precedentes. 5. Os pagamentos efetuados nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado doente ou acidentado antes da obtenção do auxílio-doença, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não possuem natureza remuneratória, sobre eles não podendo incidir a contribuição previdenciária. 6. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, concluíram ser inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, já que, qualquer que seja a forma de pagamento, detém natureza indenizatória. 7. Não integram o salário-de- contribuição os pagamentos a título de férias indenizadas ou férias não gozadas, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o artigo 137 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como o abono de férias na forma dos artigos 143 e 144 da mesma lei, em face do disposto no artigo 28, parágrafo 9°, alínea "d" e "e", da Lei n° 8212/91. Nesse sentido, a Egrégia Corte Superior firmou entendimento no sentido de que os valores pagos a título de conversão em pecúnia de férias não gozadas ou de férias proporcionais, em virtude de rescisão de contrato, têm natureza indenizatória (REsp n° 782646 / PR, 1ª Turma, Relator Teori Albino Zavascki, DJ 06/12/2005, pág. 251; AgRg no REsp n° 1018422 / SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 13/05/2009), sendo indevida, portanto, a incidência da contribuição previdenciária. 8. Há incidência da contribuição previdenciária sobre os pagamentos a título de faltas abonadas/justificadas por possuir natureza remuneratória, vez que, ainda que não haja trabalhado realizado, o vínculo empregatício permanece intacto. 9. Mesmo não incidindo contribuição ao FGTS sobre os pagamentos efetuados nos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado antes da obtenção do auxílio-doença, e a título de terço constitucional de férias, vale-transporte em pecúnia, aviso prévio indenizado e férias indenizadas, não reconhece à impetrante direito à compensação, ante a ausência de previsão legal, nem mesmo a restituição de tais valores, em face da inadequação da via processual eleita. 10. Considerando a sucumbência mínima da parte impetrante, condeno a União a arcar com as custas adiantadas pela parte impetrante. 11. Preliminares rejeitadas. Apelação da parte impetrante parcialmente provida, para afastar a incidência de contribuição ao FGTS sobre as verbas pagas a título de terço constitucional de férias. Apelação da União improvida. Remessa oficial parcialmente provida, para excluir o direito da impetrante à compensação, nos termos explicitados no voto.”



    Opostos embargos de declaração, não foram providos. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, XI; 97; 195, I, a; e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Na qualidade de então Presidente da Corte, determinei, por meio de despacho, a devolução dos autos ao Tribunal de origem com base nos Temas nºs 339, 660 e 955 de repercussão geral.



    Posteriormente, a Vice-Presidente da Corte a quo consignou que os citados temas de repercussão geral já foram aplicados no caso vertente, “restando pendente apenas a apreciação do Agravo de Decisão Denegatória”.



    Foram os autos remetidos ao Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Verifico que a discussão acerca de quais verbas devem compor a base de cálculo do FGTS já foi decidida pelo Tribunal de origem com base no Tema 955 da repercussão geral, sendo incabível a sua reanálise mediante a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Ademais, destaco que, no recurso extraordinário, a União não discorreu a respeito da base de cálculo do FGTS nem de sua própria natureza jurídica, mas apenas sobre a possibilidade da incidência de contribuição previdenciária (quota patronal) sobre as verbas pagas a título de terço constitucional de férias e dos quinze dias que antecede a concessão do auxílio doença/acidente, sob alegação de afronta dos arts. 195, I, “a” e 201, § 11 da Constituição Federal.



    Todavia, a questão atinente à base de cálculo da contribuição previdenciária (cota patronal), embora tenha sido utilizada para fins de análise da natureza jurídica de determinadas verbas contidas no art. 28, da Lei nº 8.212/91, o foi para afastar tais verbas da composição da base de cálculo da contribuição ao FGTS, objeto do pedido inicial.



    Dessa forma, não remanesce questão de fundo a ser analisada por este Supremo Tribunal Federal em sede de agravo a ele dirigido (art. 1.042, CPC/15), haja vista que o Tribunal de origem esgotou a matéria ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (Tema 955).



    Por fim, inexiste afronta ao artigo 97 da Constituição Federal, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de normas consignadas nas Leis nºs 8.212/91 e 8.213/93 ou na LC nº 118/05, tampouco afastou a sua aplicabilidade sob fundamentos constitucionais.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente